Tribunal: STF
Processo: RE 1588309
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Busca pessoal e veicular. Fundada suspeita. Flagrante delito. Licitude da prova. Tema 280 da repercussão geral. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a licitude de busca pessoal e veicular realizada com base em fundada suspeita. 

    2. O agravante busca a reforma da decisão, argumentando pela ilicitude da prova obtida na busca, por suposta ausência de fundada suspeita para a abordagem policial.

    II. Questão em discussão

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e veicular, sem mandado judicial, amparada em informações de inteligência e elementos objetivos que indicam a prática de flagrante delito, é lícita; e (ii) definir se a prova obtida em tal diligência pode ser considerada válida à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 280 da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir

    4. O acórdão impugnado destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616), que legitima a entrada em domicílio sem mandado em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões, raciocínio aplicável por analogia à busca pessoal, desde que motivada e proporcional.

    5. No caso concreto, a existência de fundadas razões foi justificada por informações de inteligência sobre tráfico de drogas e dados específicos do veículo, resultando na apreensão de substâncias ilícitas e balanças de precisão durante a abordagem.

    6. A atuação policial não se baseou em critérios subjetivos ou arbitrários, mas em elementos objetivos e verificáveis, ainda que não conclusivos, conforme estabelecido no Tema 280, não se confundindo a "fundada suspeita" com a certeza da ocorrência do delito. Ao desconsiderar esses critérios e presumir a ilicitude da prova com base em uma leitura restritiva e abstrata da abordagem, a Corte de origem divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo interno conhecido e não provido.